Tribunal: TJDFT
Processo: 0706741-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação e reformou a r. sentença, para “reconhecer o direito do autor/apelante de exercer o direito ao alongamento do vencimento da cédula de crédito rural hipotecária” (ID 66478949, p. 12).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão teria sido omisso: (i) quanto ao teor do enunciado n. 298 da Súmula do c. STJ; e (ii) quanto à impossibilidade de prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro ao assentar que, “Conforme enunciado n. 298 da Súmula do c. STJ, o alongamento de dívidas originadas de crédito rural é um direito do devedor, e não uma faculdade da instituição financeira”. O decisum pontuou que “a prova técnica foi clara ao concluir que o produtor rural sofreu ‘prejuízos referente ao déficit hídrico em sua fazenda no ano agrícola de 2015/2016”, razão pela qual “é forçoso concluir que o autor/apelante faz jus ao alongamento de dívida originada da cédula de crédito rural objeto de discussão nos autos, na forma do enunciado n. 298 da Súmula doc. STJ e da Resolução n. 4.545/2016 do Banco Central do Brasil” (ID 66478949.)
4. O acórdão embargado expressamente pontuou que “securitização (alongamento) da dívida materializada em cédula de crédito rural é direito subjetivo do produtor rural, desde preencha os requisitos legais, e não faculdade conferida à instituição financeira credora, e que a renegociação não lhe retira os atributos de executividade do título, conforme se verifica, repita-se, do enunciado n. 298 da Súmula do c. STJ” (ID 66478949, p. 11).
5. Não se constatam as omissões apontadas, seja no que se refere à aplicabilidade do enunciado n. 298 da Súmula do STJ à espécie, seja no que tange à viabilidade de prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural objeto de discussão nos autos.
6. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e normas apresentadas pela parte, mas apenas aquelas capazes de infirmar a sua conclusão, o que foi devidamente observado.
7. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.